Tribunal: STF
Processo: MS 22735
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-24
Data de publicação: 1997-09-24

Ementa:
EMENTA: CÂMARA DOS DEPUTADOS. RESOLUÇÃO Nº 70/94, ART.
 7º,
PARÁGRAFO ÚNICO. SERVIDOR AFASTADO PARA SERVIR EM OUTROS ÓRGÃOS E
ENTES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ONDE EXERCEU FUNÇÕES COMISSIONADAS.
PRETENDIDA INCORPORAÇÃO DOS "QUINTOS", HOJE "DÉCIMOS", COM BASE NA
REMUNERAÇÃO DE FUNÇÕES EQUIVALENTES CONSTANTES DO QUADRO DE PESSOAL
DA CASA LEGISLATIVA.
               Pretensão que não tem respaldo nas leis disciplinadoras
 da
espécie, onde se prevê que a referida vantagem funcional será
calculada sobre a remuneração da função comissionada efetivamente
exercida, como disposto na Lei nº 8.112/90, art. 62, § 2º, na Lei nº
8.911/94, art. 3º e na MP nº 1.480-28/97, art. 1º, normas
insuscetíveis de ser modificadas por meio de resolução legislativa.
             Mandado de segurança indeferido.